Tribunal: TJPA
Processo: 0806878-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806878-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. G. D. W.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Medicamento de uso domiciliar. Somatropina. Déficit de crescimento. Exclusão legal e contratual de cobertura. Art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. Licitude da negativa. Reforma da decisão agravada. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que operadora de plano de saúde fornecesse medicamento de uso domiciliar (Somatropina 12 Ui) a menor diagnosticado com déficit de crescimento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de custeio, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, prescrito para tratamento de déficit de crescimento.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, como medicamentos antineoplásicos orais, tratamentos correlacionados, home care ou aqueles expressamente incluídos no rol da ANS.

4.

A Somatropina configura medicamento de uso domiciliar, autoadministrável, não enquadrado nas exceções legais ou regulamentares que impõem cobertura obrigatória.

5.

Incidência do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, inexistindo previsão contratual ou contratação acessória que imponha o custeio do fármaco, o que afasta a probabilidade do direito e autoriza a revogação da tutela concedida.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Tese de julgamento:

“É lícita a negativa de cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS, prescrito para tratamento de déficit de crescimento, quando ausentes as exceções legais previstas no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo n.º 0826247-51.2024.814.0301), movida por
H. G. R. W.
, menor em púbere representado por seu genitor,
LEANDRO GENÚ DE WECK
.

O decisum atacado foi prolatado com o seguinte comando final:

“...Isso posto, considerando as alegações, bem como os documentos que instruem os autos, verifico que estão atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a requerida forneça o medicamento SOMATROPINA 12 Ui na dose inicial de 2 Ui dia, nos moldes do receituário, sem interrupções, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

Além disso, nos termos do art. 77, IV, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, fica a demandada, desde já, advertida de que o não cumprimento com exatidão dessa decisão jurisdicional, bem como a criação de embaraços à sua efetivação, podem ser punidas como ato atentatório à dignidade da justiça...”

A UNIMED requer, em suas razões, que seja revogada a decisão que concedeu a antecipação de tutela em questão. Aponta que a Lei nº 9.656/1998 estabelece de forma inequívoca que o fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento domiciliar não se encontra abarcado pelas obrigações de cobertura. Nesse contexto, é importante destacar que os planos de saúde não têm a obrigação de fornecer tais medicamentos, motivo pelo qual a negativa de cobertura para a medicação, de acordo com a lei, não caracteriza ato ilícito da operadora, visto que a referida cobertura não se encontra prevista, seja na legislação, seja no contrato.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada.

Em decisão ID 19317905, deferi o pleito de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante arque com o custeio do medicamento prescrito ao agravado.

No entanto, a presente ação de obrigação de fazer que pretende impor ao plano de saúde contratado a cobertura do tratamento prescrito pelos profissionais que acompanham o paciente, autor da ação, objetiva tratamento não abarcado pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Explico.

Verifica-se que o Autor, ora Recorrido, narra em sua exordial que seus genitores começaram a estranhar o pouco crescimento do menor e começaram a investigar com seu médico assistente, descobrindo que a estatura está totalmente desproporcional, apresentando deficiência na produção de hormônio de crescimento. Narra que, conforme o Laudo médico enviado ao Plano de Saúde, o agravado possui intenso atraso ósseo, estando com 5 anos e idade cronológica e óssea de 2 anos, estando dois níveis abaixo do mínimo esperado para sua idade, necessitando realizar reposição do hormônio de crescimento antes do fechamento das epífises ósseas. Desta forma, o único tratamento possível para a parte Autora, indicado pelo médico assistente foi SOMATROPINA 12Ui – de modo contínuo, com aplicação diária de 2ui, conforme receituário médico acostado.

O STJ, em recente julgado análogo
[1]
datado de 09/12/2025, buscando definir se a medicação SOMATROPINA, de uso domiciliar, deve ou não ser fornecida pelo plano de saúde para tratamento de déficit de crescimento, apontou que, acerca do tema, a jurisprudência daquela Corte assentou se no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.

O paciente foi diagnosticado com déficit de crescimento, com prescrição médica de uso do medicamento somatropina, de uso domiciliar. O supracitado medicamento não se enquadra como neoplásico e é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, não exigindo, por conseguinte, a intervenção de profissional de saúde habilitado. Configura-se lícita, portanto, a recusa da operadora do plano de saúde em custear o medicamento requerido pela parte autora.

A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998
[2]
, deve ser observada, tendo em vista que o medicamento postulado "Somatropina” pertence à classe dos medicamentos "HORMONIO RECOMBINANTE DO CRESCIMENTO HUMANO" e "OUTROS HORMONIOS MEDIADORES E PRODUTOS EQUIVALENTES", respectivamente, e sua administração é de uso domiciliar.

Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, revendo posição anteriormente adotada, tenho que descabe a imposição de cobertura à operadora do plano de saúde, em atenção ao previsto no pacto e na legislação de regência.

Dessa forma, necessário afastar a imposição de custeio pela UNIMED ao tratamento de crescimento “SOMATROPINA 12Ui”.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar
a imposição de custeio pela UNIMED ao tratamento de crescimento “SOMATROPINA 12Ui”.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.

1.
A controvérsia dos autos resume-se em definir se o medicamento - Somatropina, de uso domiciliar - deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de déficit de crescimento.

2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.221.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) (DESTAQUEI)

[2]
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
;

§ 1º.
As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS
.

§ 4º
. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação
.

Belém, 10/02/2026